Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600590-07.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
31/01/2025
Número: 0600590-07.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas,
Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600590-
07.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Jair
Rezende Taveira Vereador relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade,
com fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente Jair Rezende Taveira, que concorreu a cargo
eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Foram juntados aos autos a documentação e informações
exigidas no sistema simplificado de prestação de contas, detalhadas nos artigos 64, caput, e 53, II,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019; ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JAIR REZENDE TAVEIRA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44364617
31/01/2025
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44364617 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114025440900000043310238
Número do documento: 25013114025440900000043310238
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:42:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.153

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600590-
07.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JAIR REZENDE TAVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU
APROVADAS AS CONTAS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A
QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que julgou
aprovadas as contas do candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2024.
2. A parte recorrente, Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR , alega
cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com
indeferimento de diligências requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44364617 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114025440900000043310238
Número do documento: 25013114025440900000043310238
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:42:57
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam
realizadas quando os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das
contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos
apresentados, analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao
cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a transparência do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas as
contas do candidato ao cargo de vereador JAIR REZENDE TAVEIRA. (44286663)
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de primeiro grau merece reforma por
ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral,
quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica alegação de
desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art. 67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que
julgou as contas sem realização de diligências, sem que tenha se verificado a cumulação de todas as
hipóteses exigidas para isso, no caso, em especial porque não houve parecer favorável do Ministério
Público, como se percebe do próprio histórico processual; c) não se pode admitir que divergências
concretamente indicadas a partir de dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto
de controle efetivo pela Justiça Eleitoral; d) resumir a prestação de contas ao que o cartório eleitoral
consulta ou confere de um “programa” específico da Justiça Eleitoral, que como qualquer sistema, trata-se
de um simples auxílio, não alcançando todas as situações.

Num. 44364617 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114025440900000043310238
Número do documento: 25013114025440900000043310238
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:42:57
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos ao primeiro
grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público. Subsidiariamente, que haja
revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso alegando
que “A respeito especificamente dos pedidos de diligência formulados pelo Ministério Público Eleitoral,
concluiu que não foram demonstradas irregularidades objetivas que justificassem o acolhimento das
diligências, tratando-se de questionamentos genéricos e sem conexão direta com inconsistências
concretas.” (44295401)

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes às eleições
municipais de 2024, apresentado pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas as contas do
candidato ao cargo de vereador JAIR REZENDE TAVEIRA. (44286663)
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau que
indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, pois desconsiderou pareceres desfavoráveis e
falhas apontadas, como inconsistências em movimentações financeiras e gastos de campanha. Destaca que a
prestação de contas simplificada não exime o dever de diligência e que a decisão genérica do Juízo
comprometeu o contraditório e a transparência. Requer a devolução dos autos para realização de diligências,
garantindo análise substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das contas.
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
No caso em apreço, as contas foram apresentadas tempestivamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE) e analisadas pela unidade técnica, que emitiu parecer conclusivo pela aprovação,
constatando o cumprimento das exigências legais. O juízo de origem considerou que as inconsistências
apontadas pelo Ministério Público Eleitoral não configuraram irregularidades substanciais, tratando-se, em
sua maioria, de questões formais ou de questionamentos genéricos.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram acompanhadas de
fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades concretas.
Conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, questionamentos genéricos não justificam a
reabertura da instrução, sobretudo quando os documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a
regularidade das contas.
Nas palavras da Procuradoria: “A respeito especificamente dos pedidos de diligência formulados pelo
Ministério Público Eleitoral, concluiu que não foram demonstradas irregularidades objetivas que
justificassem o acolhimento das diligências, tratando-se de questionamentos genéricos e sem conexão direta
com inconsistências concretas.” (44295401)
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos autos não sejam
suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral deve determinar diligências.
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o

Num. 44364617 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114025440900000043310238
Número do documento: 25013114025440900000043310238
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:42:57
feito será julgado.

E no caso, constou na sentença:
No id. 127581282 o órgão ministerial apresentou ponderações e solicitou, com fundamento no art. 66 da
Res. TSE, uma série de diligências e esclarecimentos do Cartório Eleitoral e do candidato.
A propósito dos esclarecimentos requeridos ao Cartório Eleitoral, verifica-se que já foi juntada aos autos
informação pertinente relativa ao escopo e à metodologia da análise técnica realizada, que são os já
expressamente previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quanto à análise efetiva das contas eleitorais, verifica-se que os apontamentos
pertinentes e cabíveis à unidade técnica são aqueles já contidos no parecer
conclusivo, sobre o qual já se deu a devida ciência ao órgão ministerial.
Em relação aos esclarecimentos e diligências solicitados pelo Ministério Público
Eleitoral ao candidato, impõe-se indeferi-los, especialmente porque foram solicitadas
sem a efetiva demonstração e relação específica com irregularidades e
inconsistências objetivamente detectadas na prestação de contas eleitorais do
candidato.
Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e esclarecimentos
devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme
prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites
de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou
da não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outras
prestadoras ou de outros prestadores de contas – itens que são avaliados na prestação
de contas eleitoral simplificada.
Muitas das diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro categorias
de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da prestação de contas”
do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um indício
suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas prestações de contas
eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências
solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico.
Tanto é assim que na diligência nº “II.I”, por exemplo, o requerimento foi para que o
candidato “justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o
lançamento da sua candidatura, com a contextualização correspondente e/ou
complementação dos dados informados até o momento; (...)”.
Já no item “I.IV”, igualmente, requereu-se que “esclareça o candidato a
forma/dinâmica em que foi realizada a campanha durante todo o período com
detalhamento de agenda, tendo em vista não constar, por exemplo, qualquer gasto

Num. 44364617 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114025440900000043310238
Número do documento: 25013114025440900000043310238
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:42:57
com pessoal ou atividade de militância de rua, bem como a forma que foi realizada a
distribuição de seu material de campanha; (...)” - em que pese haja o devido registro
de despesas nessa categoria (id. 126276874).
Por sua vez, no item “III”, ao final, requereu-se “esclarecimento e detalhamento
sobre a dimensão/tipo de campanha realizada pelo candidato, tendo em vista a
aparente discrepância do que efetivamente ocorreu com a realidade dos documentos
declarados até o momento, em especial considerando o período da campanha
eleitoral e a distribuição cronológica quantitativa e qualitativa dos documentos
apresentados como gastos eleitorais, tomando por base os parâmetros adotados
como “despesas” pelo sistema da justiça eleitoral (35 itens) e o que constou no
extrato da prestação de contas final”.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas eleitoral é
analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos acima de vinte
mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser requisitadas ao
prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita identificação dos
documentos ou elementos que devem ser apresentados” (prescrição do art. 69 da
Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado pelos questionamentos acima.
Em relação às contas parciais, objeto do requerimento de diligência "II.II" verifica-se
que foram devidamente prestadas e regularmente analisadas por ocasião do parecer
da unidade técnica, uma vez que há, em todos os casos, o cruzamento da prestação
de contas parcial com a final, não havendo fundamentada justificativa para que o
candidato novamente "informe e posicione a situação da prestação de contas
parcial, contextualizando o dado lá apresentado frente ao montante final, com os
esclarecimentos, explicações e justificativas pertinentes".
No item “II.III”, por fim, o requerimento de diligência não guarda adequada relação
com os documentos contidos nos autos, uma vez que se requer a juntada “de extrato
integral da conta corrente da campanha contemplando todo o período eleitoral, dado
que não consta registro integral das movimentação nos extratos juntados”, embora
constem no id. 126276875 todos os extratos bancários, com adequado registro da
movimentação declarada – devidamente analisada e compatibilizada pelo sistema
SPCE, que, como é sabido, cruza as informações da prestação de contas com o
sistema financeiro nacional, a receita federal, o sistema de notas fiscais eletrônicas
entre outros.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no
conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o
art. 75, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
(44286663)

Com efeito, a análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige cálculos e comprovação
documental. Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de contas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração da decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em conformidade com os
critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44364617 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114025440900000043310238
Número do documento: 25013114025440900000043310238
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:42:57
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR, mantendo a sentença que julgou aprovadas as contas de JAIR REZENDE TAVEIRA,
referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600590-
07.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
JAIR REZENDE TAVEIRA - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.01.2025